Tribunal: TJSP
Processo: 1001864-73.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO ("TIME SHARING"). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR.
- Pedido do autor de alteração dos honorários advocatícios. Acolhimento. Honorários advocatícios da sucumbência arbitrados em 10% da condenação, que é de R$ 11.503,80. Arbitramento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO ("TIME SHARING"). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR.
- Pedido do autor de alteração dos honorários advocatícios. Acolhimento. Honorários advocatícios da sucumbência arbitrados em 10% da condenação, que é de R$ 11.503,80. Arbitramento que não observou os critérios fixados pelo artigo 85, § 2o e incisos I, II e III, do CPC. Tabela da OAB, entretanto, que tem valor meramente referencial e não vincula a atividade jurisdicional. Honorários advocatícios majorados para 10% do proveito econômico obtido pelo autor, que corresponde a soma dos pedidos cominatório e declaratório. Sentença reformada. Recurso provido.